Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-62.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015048-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), PABLO FAVETTI - CPF: 057.126.651-74 (AGRAVADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE ARROZ – CONTINUIDADE DO ARRESTO – VALOR CORRIGIDO – VALORES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO LEGAL – MULTA NÃO COMPENSATÓRIA – INDEFERIMENTO ANTERIOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTULA DIFERENTE AO DISPOSTO NO ART. 827, CPC – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
LR Comércio e Representação de Produtos Agrícola Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE ARROZ – CONTINUIDADE DO ARRESTO – VALOR CORRIGIDO – VALORES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO LEGAL – MULTA NÃO COMPENSATÓRIA – INDEFERIMENTO ANTERIOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTULA DIFERENTE AO DISPOSTO NO ART. 827, CPC – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se indevida a cobrança de valores dispendidos pelo exequente com o cumprimento da execução.

Indeferimento anterior de cobrança da multa não compensatória para fins de arresto dos grãos.

A sucumbência inicial é de 10% conforme dispõe o art. 827 do CPC.

Indevida a multa por descumprimento de liminar se ainda paira dúvida quanto ao próprio valor da execução e do adimplemento pelo arresto de grãos.

Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade quanto ao indeferimento do pedido de continuidade do arresto a fim de garantir a satisfação da obrigação. Anota que o executado foi revel e não impugnou o valor ou de eventuais excessos na execução, embora devidamente citado e intimado. Realça se tratar de decisão ultra petita a determinação de suspensão do arresto.

Aponta, ainda, a omissão quanto à existência de depósito acautelatório da execução, bem como em relação ao disposto no art. 809 do CPC, que dispõe sobre o direito a perdas e danos.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (certidão id. 235914682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de obscuridade e omissões.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto de decisão que indeferiu o pedido da credora, ora embargante, de continuidade de arresto dos grãos para fins de garantia da obrigação.

Ocorre que o v. acórdão entendeu como o Magistrado, no sentido de que o valor do débito da CPR encontra-se garantido pelo arresto, porém, o valor corrigido pelo exequente, ora embargante, abarcava valores equivocados ou que, a princípio, não podem ser imputados ao executado.

Nesse sentido, extrai-se da decisão agravada:

Analisando as planilhas de gastos colacionadas nos ID nº 156659838, 15669839 e 156659840, verifico a existência de excessos por parte da Exequente, já que incluiu valores dispendidos que não são inerentes a presente execução.

O valor corrigido (R$1.606.207,27) abarcou diversos gastos que não devem ser adimplidos pelo Executado neste feito, pois são desarrazoados e não encontram respaldo legal, senão vejamos.

A partir de uma simples análise do documento de ID nº 156659838 nota-se que a Exequente busca incumbir ao Executado o pagamento de hospedagens, passagens aéreas, refeições em diversos restaurantes, segurança particular, gastos com táxi, deslocamento de carro de aplicativo até o aeroporto de Uberlândia e outros mais, o que,
neste momento processual, não pode ser admitido para fins de estender o valor da dívida até então acobertada pelo arresto
.

No tocante a multa não compensatória de R$ 160.620,73, saliento que
a decisão inicial, que analisou a liminar, deixou muito claro que a referida quantia não seria incluída
para fins de garantia mediante arresto, já que demandaria maior debate ao longo dos autos
e, ao final, a decisão sobre sua incidência ou não no caso em exame (ID nº 154175720).

Por fim,
o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (R$353.365,60) também está incorreto
.

Em situações como a dos autos, a sucumbência inicial é de 10% (dez por cento), conforme menciona o artigo 827, do CPC, o que tira a razão do Exequente em aplicar tal sucumbência em patamar elevado.

Assim,
não é lógico incumbir ao Executado,
neste momento processual
, em sede de arresto, o pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor de cálculo que inclui
gastos que demandam dilação probatória
para se concluir se são realmente devidos
.

Sob tal viés, o v. acórdão consignou:

Com efeito, a princípio o valor do débito previsto na CPR encontra-se coberto pelo arresto dos grãos de arroz. Por sua vez, como consignado pelo Magistrado, o valor corrigido pela exequente abarca valores que não devem ser imputados ao agravado, executado, como despesas de hospedagem, restaurante, taxi, passagem aérea, dentre outras.

Quanto à multa não compensatória no valor de R$ 160.620,73, certo é que em decisão anterior o Juízo já havia refutado tal cobrança, sem que houvesse impugnação em tempo oportuno. Não fosse assim, trata-se de quantia que ainda demanda a discussão acerca de sua incidência ou não.

Por sua vez, ao que se evidencia, a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20% encontra óbice no próprio art. 827 do CPC, que dispõe ser de 10% a sucumbência inicial.

Por fim, quanto à multa por descumprimento da liminar, certo é que paira dúvida quanto ao próprio valor da execução e se já houve o adimplemento com o arresto dos grãos de arroz. No ponto, de relevo anotar que pende de informação a juntada do romaneio da carga de arroz, que não foi entregue diante da notícia de que o caminhão havia quebrado, de modo que o produto não fora depositado no armazém indicado.

Anota-se que a tese em relação à ausência de impugnação dos valores buscados (revelia do executado) se apresenta inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, cumpre observar que embora a revelia tenha como decorrência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, esse efeito é relativo,
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
(REsp 1.588.993).

Sob tal viés, os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de obscuridade ou omissões, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024